Tribunal: TJMT
Processo: 1002831-85.2020.8.11.0045
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002831-85.2020.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Competência do Órgão Fiscalizador]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[NARA TEREZINHA FORNARI - ME - CNPJ: 12.287.789/0002-73 (APELADO), DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE - CPF: 262.196.808-20 (ADVOGADO), NARA TEREZINHA FORNARI BERGONCI - CPF: 589.521.529-72 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO."

EMENTA

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA – RECONHECIMENTO IMEDIATO DA PRETENSÃO INICIAL PELA PARTE DEMANDADA – CANCELAMENTO DA CDA – HONORÁRIOS SUBUMBENCIAIS – REDUÇÃO PELA METADE – ARTIGO 90, §4.º, DO CPC – POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nas hipóteses em que o réu reconhecer a procedência do pedido e cumprir integralmente a pretensão, de forma simultânea, os honorários sucumbenciais devem ser reduzidos pela metade, nos termos do artigo 90, §4.º, do Código de Processo Civil.

2. Recurso conhecido e parcialmente provido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE

APELAÇÃO
”, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dr.ª Gisele Alves Silva, na Execução Fiscal n.º 1002831-85.2020.8.11.0045, cujo trâmite ocorre na Terceira Vara Cível de Lucas de Rio Verde, MT, que acolheu a exceção de pré-executividade, extinguiu feito e condenou a parte exequente ao pagamento dos honorários advocatícios, nos seguintes termos (ID. 176570347):

“VISTOS, ETC.

Trata-se de incidente de
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
aviada pela executada
NARA TEREZINHA FORNARI-ME
em face da
FAZENDA ESTADUAL
, nos autos da execução acima identificada.

Sustenta o excipiente a inexigibilidade das CDA nº 2018888069, por instrumentalizar cobrança forçada de créditos tributários manifestamente eivados de inconstitucionalidade a título de ICMS Estimativa por Operação Simplificada (também denominado ICMS Estimativa Simplificada), requerendo ao fim procedência do pedido, com a extinção do feito executivo, com fulcro no art. 803, inc. I, do atual CPC (Id. 47314607).

Instada a Fazenda a se manifestar sobre a Exceção apresentada pelo executado, a exequente de pronto concordou com o pedido aduzindo que as CDAs foram canceladas, postulando ao fim, pela não fixação de honorários advocatícios, mas caso não seja este o entendimento, que sejam fixados na faixa mínima, reduzidos pela metade, nos termos previsto no § 4° do art. 90 do CPC/2015. (Id. 74740457).

O excipiente se manifestou no Id. 63823525, pugnando pela procedência da exceção oposta, com a condenação da Fazenda ao pagamento dos honorários.

Os autos vieram-me conclusos para decisão.

É a síntese. Fundamento e Decido.

Cuida-se de
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
deflagrada por
NARA TEREZINHA FORNARI-ME
em face da
FAZENDA ESTADUAL
, nos autos da execução em voga.

Considerando que a Fazenda Pública intimada a se manifestar reconheceu juridicamente o pedido, informando ainda que a CDA, objeto do pedido, já foi cancelada administrativamente, assim de rigor impõe o acolhimento da Exceção.

Dos honorários advocatícios.

É pacífico o entendimento jurisprudencial, que a decisão que acolhe a exceção de pré-executividade, pondo fim a execução em relação ao excipiente ou extinguindo o crédito devido, tem natureza extintiva, por isso aplicável o princípio da causalidade e sucumbência, conforme prevê o art. 85 do CPC.

Desta feita, entendo que incumbe à parte exequente/excepta arcar com o pagamento dos honorários advocatícios, tendo em vista que foi ela quem deu causa oposição da exceção de pré-executividade, pois foi necessário a constituição de advogado para apresentar sua defesa, o qual merece ser remunerado pelo trabalho desenvolvido.

Saliente-se, que a exequente somente postulou o cancelamento da CDA, após a apresentação da exceção, quando poderia tê-lo feito administrativamente, antes da propositura da execução, ou mesmo antes da efetivação da citação, o que não ocorreu na espécie.

Assim, resta clarividente ser medida de justiça, sua condenação o pagamento da verba honorária ao procurador da parte adversa, pelo princípio da causalidade, ainda que tenha reconhecido juridicamente o pedido do excipiente.

Aliás, não fosse isso, seria o caso de aplicação analógica da Súmula nº 153 do STJ:
“a desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência”
.

Nesse sentido, cotejo os seguintes o entendimento jurisprudencial do nosso ordenamento jurídico:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO. É cabível o arbitramento de honorários advocatícios em incidente de exceção de pré-executividade acolhido, observada a natureza da causa e o trabalho desenvolvido pelo procurador que atuou no feito, nos termos do art. 85. §§2º e 3º
, do NCPC. RECURSO PROVIDO.” Agravo de Instrumento Nº 70068237114, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sergio Luiz Grassi Beck, Julgado em 01/06/2016.

APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal - Exceção de pré-executividade - Multa tributária por descumprimento de obrigação acessória. 1) Sentença que reconheceu o cumprimento da obrigação do ano base 2001 - Municipalidade que alega se tratar do exercício de 2001 (ano base 2000) - Nulidade da CDA configurada - Título que aponta como ano base 2001 - Excipiente que se defendeu com relação ao ano base 2001, comprovando o cumprimento da obrigação - Municipalidade que, mesmo após impugnar a exceção de pré-executividade, reconhecendo o erro, não substituiu o título, nos termos do art. 2º, § 8º, da LEF - Alteração dos fundamentos da sentença.
2) Honorários advocatícios - Acolhimento da exceção que importa na condenação ao pagamento da verba honorária - Verba criteriosamente fixada em 10% sobre o valor da execução atualizado (R$ 3.181,28, em dezembro de 2006) - Valor que não se mostra excessivo - Verba mantida. Recurso improvido.
APELAÇÃO ADESIVA - Ausência de recolhimento do preparo e porte de remessa e retorno, mesmo após intimação para o recolhimento em dobro nos termos do § 4º do art. 1.007 do CPC - Deserção configurada - Recurso não conhecido. TJ-SP - APL: 05000481920068260477 SP 0500048-19.2006.8.26.0477, Relator: Eutálio Porto, Data de Julgamento: 06/04/2017, 15ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 11/04/2017.

TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. VEÍCULO. ARTIGO 649, V, CPC. RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
. Tendo o Município dado causa à oposição dos embargos à execução fiscal, em razão do fato de ter requerido a penhora sobre veículo de propriedade do devedor, cuja impenhorabilidade, ao fim e ao cabo, veio a ser reconhecida pelo próprio ente público, inafastável sua condenação em honorários advocatícios, em atenção ao princípio da causalidade.
CUSTAS. MUNICÍPIO. ARTIGO 11, LEI N.º 8.121/85. Em se tratando de Município, correta sua condenação ao pagamento das custas referentes aos embargos pela metade, na forma do disposto no artigo 11, "a", Lei Estadual n.º 8.121/85. (Apelação Cível Nº 70065019911, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS,
Relator: Armínio José Abreu Lima da Rosa
, Julgado em 01/06/2015.

Desta feita, com fulcro no princípio da causalidade, bem como ser totalmente admissível a pretensão do excipiente/executado em relação ao pagamento de honorários, rejeito a impugnação da excepta.

Em relação ao valor dos honorários, sabe-se que quando for vencida a Fazenda Pública, a fixação da verba honorária deverá observar os critérios estabelecidos no art. 85, §§ 2º, 3º e 4º do CPC, exceto quando o valor for considerado exacerbado, situação em que deverá ser observada a regra prevista no § 8º do art. 85.

In casu
, ao feito executivo foi atribuído valor bem inferior a 200 salários-mínimos, de modo que, aplicando o percentual fixado pela legislação processual, os honorários não se tornarão exorbitantes, observado o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação de serviço, a natureza e importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Nesse sentido, colaciono o entendimento jurisprudencial do Tribunal do Distrito Federal e Territórios:

“
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ARTIGO 85, § 2º, DO CPC. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

1. Os honorários advocatícios devem ter como parâmetros: o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, tudo nos moldes do Código de Processo Civil, em seu art. 85 e parágrafos. 2.
São devidos honorários advocatícios sucumbenciais, na exceção de pré-executividade, respeitado o mínimo legal estipulado no CPC.
3. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.” TJ-DF 00193607820028070001 DF 0019360-78.2002.8.07.0001, Relator: HUMBERTO ULHÔA, Data de Julgamento: 24/06/2020, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 06/07/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.

Saliento, que o art. 170 da Constituição Federal prevê a valorização do trabalho como fundamento da ordem econômica. Acrescente-se, ainda, que a boa remuneração do advogado vem ao encontro da necessidade de bem se remunerar
qualquer
profissional, sendo que
o advogado é indispensável à administração da Justiça
(art. 133, da CF) e como tal há de ser considerado.

Posto isto,
ACOLHO a EXCEÇÃO e
HOMOLOGO
o

reconhecimento jurídico do pedido, para declarar a nulidade da
CDA 2018888069
, por vicio de ilegalidade/inconstitucionalidade, extinguindo a presente execução, nos termos do art. 487, inciso III, alínea “a”, do CPC.

Tendo em vista a ocorrência da extinção da execução, condeno a Fazenda ao pagamento dos honorários do advogado, no percentual de 10%, este incidente sobre o valor total da CDA anulada, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 3º, do CPC.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Lucas do Rio Verde, data registrada no sistema.

GISELE ALVES SILVA

Juíza de Direito”.

A
parte apelante
, qual seja,
ESTADO DE MATO GROSSO
,
alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita sentença merece ser reformada, ao argumento de que a condenação em honorários advocatícios foi fixada de forma excessiva, tendo em vista que reconheceu o pedido da parte executada/apelada e cancelou a CDA.

Narra que:
“(...) o tema em debate não constitui questão de alta complexidade, revelando que
o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o serviço foram mínimos
, além de não demandar nenhuma despesa ou estudo mais aprofundado, e nem mesmo o ingresso na fase instrutória,
o que reforça ainda mais
a aplicação do § 8º do art. 85 do CPC/2015
”
.

Na oportunidade, salienta que:
“(...) a condenação deve reduzir o percentual arbitrado pela metade (1/2), nos termos do artigo 90, §4º do CPC”
.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte apelante pede:

“Diante o exposto, o
Estado de Mato Grosso
requer o
conhecimento e provimento do presente Recurso de Apelação
, a fim de reformar a sentença recorrida nos termos acima alinhavados
”.

Contrarrazões apresentadas no ID. 176565605, nas quais a parte apelada pugna pelo não provimento do recurso.

Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula n.º 189, do STJ.

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado alhures, trata-se
de “
RECURSO DE

APELAÇÃO
”, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dr.ª Gisele Alves Silva, na Execução Fiscal n.º 1002831-85.2020.8.11.0045, cujo trâmite ocorre na Terceira Vara Cível de Lucas de Rio Verde, MT, que acolheu a exceção de pré-executividade, extinguiu feito e condenou a parte exequente ao pagamento dos honorários advocatícios (ID. 176570347).

O fato jurídico-processual revela que o ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou no dia 23.06.2020, a presente execução fiscal em desfavor das partes ora apeladas (
NARA TEREZINHA FORNARI – ME

e

NARA TEREZINHA FORNARI BERGONCI
), visando ao recebimento de crédito tributário, inscrito na CDA n.º 2018888069, cujo valor alcançava a importância de R$ 157.072,34 (cento e cinquenta e sete mil e setenta e dois reais e trinta e quatro centavos).

Após o regular trâmite do feito, a parte devedora/apelada apresentou exceção de pré-executividade, no ID. 176570326, na qual defendeu que o ICMS por Estimativa Simplificada foi declarado inconstitucional.

Instada a manifestar-se, a parte exequente/apelante requereu
“(...)
a desconsideração dos termos desta demanda visto que a CDA ANEXA

já foi CANCELADA/ALTERADA/BAIXADA conforme prova anexo da CDA anexa com situação de “cancelada
”
. Na oportunidade, ressaltou a impossibilidade de condenação em honorários advocatícios (ID. 176570344).

No dia 17.02.2022, prolatada a sentença hostilizada (ID. 176470347) e oposto os embargos de declaração constantes do ID. 176570348, os quais foram rejeitados (176565603 – 07.06.2023) e, com isso, interposto o recurso de apelação que ora se aprecia.

Feitas essas considerações iniciais e necessárias, do exame dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, verifica-se, a princípio, que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade e regularidade formal, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Sobre a temática, importante salientar que
as demandas judiciais estão pautadas nos princípios da causalidade e da sucumbência. Portanto, se a parte vencida declinou do pedido que causou o litígio, deverá arcar com os ônus sucumbenciais, consoante dispõe o artigo 85, do Código de Processo Civil.

Com efeito, nos casos das Execuções Fiscais, o artigo 26, da Lei n.º 6.830/80 estabelece que:

“
Art. 26 - Se, antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Divida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes
”.

Todavia, tal dispositivo somente é aplicado nos casos em que a parte executada
não foi citada
ou
não apresentou defesa
, o que não é a situação dos autos, uma vez que determinada extinção do feito depois da apresentação de exceção de pré-executividade, razão pela qual, acertada a sentença do juízo em condenar a Fazenda Pública ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

Nesse contexto, também, é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

“TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE - ART. 26 DA LEF. SÚMULA 83 DO STJ (...) 2. Quanto ao mérito,
a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que, sobrevindo extinção da execução fiscal em razão do cancelamento da certidão de dívida ativa após a citação válida do executado, a Fazenda Pública deve responder pelos honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade
. 3. Com efeito, o STJ, a partir do EREsp 80257/SP, julgado pela Primeira Seção,
vem adotando o entendimento de que é cabível a condenação da Fazenda Pública em honorários de advogado na hipótese de desistência da execução fiscal, em razão de a parte executada ter contratado os serviços de advogado com o objetivo de extinguir o processo
. 4. A Corte de origem adotou o posicionamento pacificado do STJ. Incidência da Súmula 83 do STJ. 5. Recurso Especial não provido”. (STJ - REsp 1648213/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 20/04/2017). (destaquei).

Logo, como exposto anteriormente, em consonância com o posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, bem como o entendimento firmado por este Sodalício, aquele que deu causa ao litigio, com abertura de margem à oposição de defesa, com a contratação de causídico, deve, de fato, arcar com os ônus sucumbenciais, em respeito ao que preconiza o princípio da causalidade.

Sobre a aplicação do mencionado princípio, colaciono os ensinamentos do jurista Nelson Nery Júnior:

“Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes. Isto porque, às vezes, o princípio da sucumbência se mostra insatisfatório para a solução de algumas questões sobre responsabilidade pelas despesas do
processo
. Quando não houver resolução do mérito, para aplicar-se o princípio da causalidade na condenação da verba honorária acrescida de custas e demais despesas do
processo
, deve o juiz fazer exercício de raciocínio, perquirindo sobre quem perderia a demanda, se a ação fosse decidida pelo mérito. O fato de, por exemplo, o réu reconhecer o pedido de imediato (
CPC
269 II), ou deixar de contestar tornando-se revel, não o exime do pagamento dos
honorários
e custas, porque deu causa à propositura da ação (
CPC
26). O mesmo se pode dizer do réu que deixa de argüir preliminar de carência da ação no tempo oportuno, devendo responder pelas custas de retardamento (
CPC
267 § 3. º 2.ª parte). Neste último exemplo, mesmo vencedor na demanda, o réu deve arcar com as custas de retardamento. O
processo
não pode reverter em dano de quem tinha razão para o instaurar (RT 706/77) (...)”.

De forma que, o fato de ter a parte executada constituído advogado e peticionado nos autos é, por si só, suficiente a dar ensejo à condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Quanto à redução pela metade dos honorários advocatícios, o Código de Processo Civil preceitua da seguinte maneira:

“Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

§4º
Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade
”.
(destaquei).

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça posicionou-se no sentido de ser possível a aplicação dos benefícios previstos no art. 90, §4.º, do CPC, para garantir a redução, pela metade, dos honorários sucumbenciais, nos casos de concordância com a exceção de pré-executividade, acompanhado do pedido imediato de extinção da execução, nos termos do julgamento do AgInt no REsp n.º 2.043.818/DF, do relator Ministro Gurgel de Faria, da Primeira Turma do STJ, proferido em 25.05.2023:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. SUSTENTAÇÃO ORAL. SESSÃO PRESENCIAL. DESNECESSIDADE. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONCORDÂNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. CABIMENTO.

1. Não é necessário que o julgamento do agravo interno ocorra em sessão presencial para que o advogado possa realizar sustentação oral, pois o sistema Justiça Web viabiliza a prática de tal ato por parte do causídico, sendo que o advogado não precisa peticionar ao relator do feito, bastando proceder à sistemática vigente, segundo a qual as sustentações orais (por áudio ou vídeo) devem ser enviadas através de formulário próprio, mediante cadastramento do advogado no sistema, disponível no endereço eletrônico desta Corte.

2.
É cabível a redução dos honorários advocatícios sucumbenciais pela metade prevista no art. 90, § 4º, do CPC/2015, quando a parte exequente concordar com a exceção de pré-executividade e, de imediato, pedir a extinção do feito executivo.
No mesmo sentido:

AgInt no REsp 1679689/SC, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 17/06/2019, DJe 25/06/2019.

3. Pedido de julgamento em sessão presencial indeferido e agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 2.043.818/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
22/5/2023
, DJe de 24/5/2023.)”. (destaquei).

Nota-se que a intenção do legislador
(mens legis)
é incentivar a rápida solução dos litígios, concedendo benefício de ordem processual ao réu que, de pronto, reconhece e satisfaz a pretensão deduzida pela parte autora, mediante redução, pela metade, da verba honorária devida, o que, sob a ótica do advogado, é plenamente justificado em razão de, com a concordância do demandado, o sucesso na causa exigir menor esforço.

Como cediço, a exceção de pré-executividade é uma via de defesa privilegiada, em que a parte devedora pode apresentar a sua resistência nos próprios autos da execução, desde que não haja necessidade de dilação probatória.

Quando opostos embargos à execução, a parte credora da demanda executiva passa a ser réu e não há óbice que o impeça de, imediatamente, reconhecer a procedência do pedido da parte embargante (parte devedora da execução) e satisfazer a pretensão correspondente, isto é, de não mais prosseguir com o executivo fiscal, de sorte que se mostra plenamente cabível a benesse da redução dos honorários, atendendo, assim, a finalidade da norma, de abreviar os litígios.

Outrossim, no incidente de criação doutrinária, as partes, substancialmente, representam os mesmos papéis que são desempenhados na ação de embargos, apresentando-se a parte executada como autora do incidente (excipiente) e o exequente, como réu (excepto), de modo que, também, plenamente possível que a parte credora, na condição de parte ré do incidente, possa reconhecer, de plano, o pedido da parte devedora, autora da exceção.

Na essência, portanto, a exceção de pré-executividade e os embargos à execução guardam a mesma razão de existir, qual seja, de fulminar a pretensão fundada no título executivo.

In casu,
constata-se que a Fazenda Pública
concordou com a argumentação posta na exceção de pré-executividade e, de imediato, requereu a extinção do processo
, o que, por óbvio, solucionou o litigio.

Assim, como relatado, considerando que a exceção de pré-executividade exerce a
mesma razão de existir dos embargos à execução fiscal, observa-se que não há óbice para se aplicar os benefícios previstos no artigo 90, § 4.º, do CPC
.

Pensar diferente, no sentido do não cabimento do art. 90, § 4.º, do CPC, para os casos de reconhecimento da procedência do pedido feito na via da exceção de pré-executividade, geraria uma situação insólita de, em detrimento do estímulo à rápida solução do processo, privilegiar a remuneração do advogado por atuação em procedimento mais simples, se comparado com a ação de embargos à execução.

A corroborar com esse entendimento, colaciono a inteligência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. SUSTENTAÇÃO ORAL. SESSÃO PRESENCIAL. DESNECESSIDADE. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONCORDÂNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. CABIMENTO. 1. Não é necessário que o julgamento do agravo interno ocorra em sessão presencial para que o advogado possa realizar sustentação oral, pois o sistema Justiça Web viabiliza a prática de tal ato por parte do causídico, sendo que o advogado não precisa peticionar ao relator do feito, bastando proceder à sistemática vigente, segundo a qual as sustentações orais (por áudio ou vídeo) devem ser enviadas através de formulário próprio, mediante cadastramento do advogado no sistema, disponível no endereço eletrônico desta Corte.

2.
É cabível a redução dos honorários advocatícios sucumbenciais pela metade prevista no art.
90
,
§ 4º
, do
CPC/2015
, quando a parte exequente concordar com a exceção de pré-executividade e, de imediato, pedir a extinção do feito executivo
. No mesmo sentido: AgInt no REsp 1679689/SC, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 17/06/2019, DJe 25/06/2019.

3. Pedido de julgamento em sessão presencial indeferido e agravo interno desprovido.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em sessão virtual de 16/05/2023 a 22/05/2023, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator”. (grifei).

Nesse sentido, é a jurisprudência pacificada da Primeira Câmera de Direito Público e Coletivo deste E. Tribunal:

“AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — CANCELAMENTO DA CDA — EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO — CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. —REDUÇÃO PELA METADE — ARTIGO 90, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL —INCIDÊNCIA. Devida é a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios na hipótese de extinção da ação por Litispendência, após o ajuizamento da demanda, à luz do princípio da causalidade. Considerando que houve reconhecimento do pedido pelo exequente, ora apelante, com o cancelamento administrativo da CDA exequenda, o valor deve ser reduzido pela metade nos termos do art. 90, § 4º do CPC. Recurso provido.

(TJ-MT - AGR: 10025191120208110013, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 08/05/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 23/05/2023)”.

“EMENTA TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDUÇÃO À METADE – POSSIBILIDADE – RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO REALIZADO EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 90, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO PROVIDO. Aplica-se a previsão contida no § 4º do artigo 90 do Código de Processo Civil nas hipóteses em que há o reconhecimento da procedência do pedido, e o cumprimento integral da pretensão reconhecida”.

(TJ-MT 10006329520208110011 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 08/08/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 09/08/2022)

Desse modo, perfeitamente cabível a redução ora reivindicada.

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta
,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao presente recurso, tão somente para reduzir os honorários sucumbenciais anteriormente fixados, para 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 90, §4.º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023